Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726620-07.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por JANDER CÉSAR ALBUQUERQUE FARIA, na qual requer a restituição de arma de fogo, cujo perdimento foi decretado nos autos da Ação Penal n. 0000033-48.2019.8.07.0003 (CPP, arts. 123 e 124). Inconformado, repisa o requerente os argumentos lançados no Mandado de Segurança n. 0737043-60, de minha relatoria, no sentido de que a decisão que decretou o perdimento da arma viola a coisa julgada, haja vista que, na sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, restou autorizada, sine die, a restituição do citado armamento, desde que houvesse a renovação do registro e a expedição de guia de trânsito. Insiste no argumento de que, na sentença, não foi especificado prazo para a renovação do registro da arma de fogo e para a emissão da guia de trânsito, de modo que não há falar em perdimento do bem em favor da União. Afirma que se trata de arma de fogo, de uso permitido, de origem lícita, cujo registro de posse e guia de trânsito estão vencidos. Além disso, “diante da pandemia do COVID-19, os serviços de renovação do registro de arma de fogo nos órgão competente ficaram ainda mais difícil o que prejudicou a providência da documentação necessária à restituição da arma de fogo apreendida (sic)” (fl. 6 / pdf). Invoca o direito constitucional à propriedade para justificar ainda o pleito revisional. Pede, em liminar, seja o juízo de origem obrigado a restituir-lhe a arma de fogo, independentemente de prazo para que seja providenciada a documentação necessária à renovação do respectivo registro de posse. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (ID: 28448219). A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão da revisão criminal e, caso assim não se entenda, pela sua improcedência. É o breve relatório. Decido. A presente revisão criminal é manifestamente inadmissível porque – ao fim e ao cabo – não pretende o requerente desfazer os efeitos de sentença penal condenatória transitada em julgado (Ação Penal n. 2019.03.1.000033-7 / 0000033-48.2019.8.07.0003). Na realidade, busca o seu cumprimento quando afirma que o decisum, o qual o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, garantiu, sine die, a restituição do armamento que ora reivindica. Confira-se: Autorizo a restituição da arma de fogo ao acusado desde que precedida da renovação do registro e da expedição de guia de trânsito. (ID: 28303320 - p. 100) Por outro lado, a decisão de origem que determinou, com fulcro nos arts. 123 e 124 do CPP, o perdimento da arma em favor da União Federal não se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP (ID: 28303320 - p. 176). Logo, também por este viés, não cabe o manejo da presente revisão criminal. Ensina Renato Brasileiro: No ordenamento jurídico pátrio, a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (...), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (...), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pressupostos fundamentais são: 1) A existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) A demonstração de erro judiciário (CPP, art. 621, I, II e III). (in Manual de processo penal: volume único. 9 ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.578) (sem destaque original) Finalmente, reitero que a questão debatida já foi analisada pela 2a Turma Criminal, por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta pelo requerente (ID: 28303320 – p. 262-264), bem como por esta Câmara Criminal, nos autos do Mandado de Segurança Criminal n. 0737043-60.2020.8.07.0000, consoante decisão monocrática deste Relator (ID: 28303320 - p. 220-223 e 227). Em ambos os feitos, operou-se o trânsito em julgado e não logrou o requerente êxito em ver a arma restituída. Em resumo, não é caso de revisão criminal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, por inadmissível (CPP, art. 621). I. Brasília, 15 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador